Tribunal: TJMT
Processo: 1002864-11.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002864-11.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Nota Promissória, Prescrição e Decadência, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS GERALDINO - CPF: 886.424.101-91 (ADVOGADO), SANDRA MARTINS COSTA FIGUEIREDO - CPF: 622.038.351-68 (AGRAVANTE), EVANIO COSTA FIGUEIREDO - CPF: 609.243.491-15 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (PROCURADOR), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO OCORRÊNCIA – CONTRATO PARTICULAR DE EMPRÉSTIMO PESSOAL – NOTA PROMISSÓRIA EM GARANTIA – PRESCRIÇÃO – ART. 206, § 5o, I, DO CÓDIGO CIVIL – PRAZO QUINQUENAL – NÃO OCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No caso, extrai-se dos autos que a execução foi instruída com Contrato de Empréstimo Pessoal com Nota Promissória em garantia.

Desta forma, o prazo a ser aplicado é do contrato particular de empréstimo pessoal firmado entre as partes, portanto, de cinco anos, conforme estabelece o art. 206, § 5o, I, do Código Civil.

In casu,
proposta a execução em 2006, os autos foram encaminhados ao arquivo em 11/2016 e desarquivados em 05/2021. Portanto, não há se falar em prescrição intercorrente, haja vista que o exequente requereu o prosseguimento da execução antes de findar o prazo quinquenal.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
EVANIO COSTA FIGUEIREDO e SANDRA MARTINS COSTA FIGUEIREDO
contra a decisão proferida na
Execução de Título Extrajudicial
no 0023421-06.2006.8.11.0041

ajuizada por
BANCO BRADESCO S.A.
, que rejeitou a exceção de pré-executividade.

Em suas razões recursais, sustenta que a execução de título extrajudicial teve início em 15/12/2006, para o fim de cobrar duas notas promissórias oriundas de empréstimo pessoal em conta corrente dos agravantes.

Aduz que o exequente, por todos os meios buscou lograr êxito em penhoras e efetivação do instrumento, porém, sem êxito, sendo que pugnou pela suspensão do processo, e tal pedido foi deferido em 10/11/2016.

Relata que o processo ficou arquivado até o dia 16/06/2021, quando houve petição do patrono do exequente pelo desarquivamento e pela realização de BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD.

Defende a incidência da prescrição intercorrente ao prazo da ação, de três anos contados após o prazo da suspensão determinada.

Pugna pela reforma da decisão recorrida e a condenação do agravado/exequente em honorários de sucumbência, em caso de extinção da execução por reconhecer a prescrição intercorrente, nos termos do art. 487, inciso II, c/c art. 924, V, ambos do CPC/15 e pelo princípio da causalidade, deve ser arbitrado honorários de sucumbência ao agravante.

Contrarrazões no ID no 160249197, pelo desprovimento do recurso.

As informações foram prestadas no ID no 162742697.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o
BANCO BRADESCO S.A.
ingressou com a
Execução de Título Extrajudicial
no 0023421-06.2006.8.11.0041
em face de
EVANIO COSTA FIGUEIREDO e SANDRA MARTINS COSTA FIGUEIREDO
, afirmando que é credor dos executados da importância de R$ 93.158,05 (noventa e três mil cento e cinquenta e oito reais e cinco centavos), representada pelo “Contrato de Empréstimo Pessoal – Taxa Prefixada”, celebrado em 09/12/2005, para pagamento em 24 parcelas, vencendo-se a primeira em 09/01/2006 e a última em 09/12/2007, sendo todas acrescidas dos encargos prefixados à base de 3,49% ao mês e demais consectários legais.

Sustentou que para garantia da operação os executados emitiram em favor do exequente, uma nota promissória no valor de R$ 139.081,44 (cento e trinta e nove mil oitenta e um reais e quarenta e quatro centavos), conforme disposto na Cláusula VI do contrato.

Aduziu que os executados não adimpliram a prestação vencida em 09/02/2006, em sua integralidade, bem como todas as demais subsequentes, tornando, pois, devedores do principal e dos acessórios, que importaram até o seu vencimento na quantia de R$ 116.503,60 (cento e dezesseis mil quinhentos e três reais e sessenta centavos), que devidamente corrigida pelo INPC, acrescido de juros de mora à base de 1% ao mês e multa contratual à base de 2%, perfaz a quantia de R$ 124.187,10 (cento e vinte e quatro mil cento e oitenta e sete reais e dez centavos).

Relatou que o exequente também é credor dos executados da importância de R$ 37.465,74 (trinta e sete mil quatrocentos e sessenta e cinco reais e setenta e quatro centavos), representado pelo “Contrato de Empréstimo Pessoal – Taxa Prefixada” celebrado em 09/12/2005, pra pagamento em 24 parcelas, vencendo-se a primeira em 09/01/2006 e a última em 09/12/2007, sendo todas acrescidas dos encargos prefixados à base de 3,49% ao mês e demais consectários legais.

Discorreu que para garantia da operação o executado emitiu uma nova promissória no valor de R$ 55.934,88 (cinquenta e cinco mil novecentos e trinta e quatro reais e oitenta e oito centavos), conforme disposto na cláusula VI do contrato.

Asseverou que os executados não adimpliram a prestação vencida em 09/08/2006, em sua integralidade, bem como de todas as demais subsequentes, tornando-se, pois, devedores do principal e dos acessórios, que importaram até o seu vencimento na quantia de R$ 31.749,42 (trinta e um mil setecentos e quarenta e nove reais e quarenta e dois centavos), que devidamente corrigida pelo INPC, acrescida de juros de mora à base de 1% ao mês e multa contratual à base de 2%, perfaz a quantia de R$ 33.138,67 (trinta e três reais e cento e trinta e oito reais e sessenta e sete centavos).

Ao final, requereu sejam citados os executados para pagarem a importância de R$ 157.325,77 (cento e cinquenta e sete mil e trezentos e vinte e cinco reais e setenta e sete centavos), relativa ao total do débito devidamente atualizado, até a data da propositura da ação.

Os executados foram devidamente citados (ID no 59071507 – Pág. 61), porém, não pagaram a dívida, nem nomearam bens à penhora.

O BANCO acostou aos autos as certidões negativas de imóveis dos executados, sendo que as demais pesquisas foram efetuadas pelo Juízo, ocasião em que se chegou a dois bens móveis de propriedade do executado EVANIO.

Tais bens foram penhorados (ID no 59071508 – Pág. 68 e 70), mas não foram localizados pelo Oficial de Justiça que recebeu a informação de foram vendidos a terceiros.

Assim, a ação foi suspensa em novembro/2016, por meio da decisão de ID no 59071508 – Pág. 83 e os autos foram arquivados.

Em maio de 2021, por meio da petição de ID no 59071508 – Pág. 86/87, o BANCO requereu o desarquivamento dos autos, bem como pugnou pela pesquisa via SISBAJUD.

Assim, forma procedida a pesquisa de ativos financeiros, a qual restou infrutífera (ID no 91843593).

Na petição de ID no 94180393 o BANCO requereu novas pesquisas via sistemas INFOJUD e RENAJUD.

Os executados apresentaram exceção de pré-executividade (ID no 94997720), arguindo a prescrição da ação, alegando que a dívida se encontra embasada em nota promissória, cujo prazo de prescrição é de três anos, requerendo, ao final, o reconhecimento da prescrição intercorrente com a condenação da parte adversa ao pagamento de honorários advocatícios, bem como o deferimento da gratuidade de justiça aos executados.

O BANCO apresentou impugnação à exceção de pré-executividade.

Ao decidir, o i. magistrado Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza rejeitou a exceção de pre-executividade, conforme relatado.

Pois bem.

No caso em tela, extrai-se dos autos que a execução foi instruída com Contrato de Empréstimo Pessoal com Nota Promissória em garantia, cujo instrumento se encontra acostado aos autos no ID no 59071507 – Fls. 06/07 e 12/13.

Ademais, o instrumento faz menção expressa de que a nota promissória foi emitida em garantia do contrato e reproduz os valores cobrados que se referem às parcelas vencidas do referido instrumento.

Portanto, dúvida não há de que a execução está fundada no contrato de empréstimo pessoal, sendo a nota promissória apenas a garantia.

Desta forma, o prazo a ser aplicado é do contrato particular de empréstimo pessoal firmado entre as partes, portanto, de cinco anos, conforme estabelece o art. 206, § 5o, I, do Código Civil,
in verbis:

“Art. 206. Prescreve:

(...)

§ 5o Em cinco anos:

I – a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;”

Nesse sentido, destaca Nelson Nery Jr.:
"A prescrição é causa extintiva do direito ou da pretensão de direito material, pela desídia de seu titular, que deixou transcorrer o tempo sem exercitar seu direito. Sendo a prescrição causa que restringe direitos, tem de ser interpretada de maneira estrita. Quando se observar a inexistência de desídia do titular do direito ou da pretensão, deve-se dar à prescrição interpretação mitigada." (in"Código Civil Comentado", 7a Ed., Editora RT, p. 397).

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
FEITO PARALISADO HÁ 3 ANOS – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO OCORRÊNCIA – EXECUÇÃO LASTREADA EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL E NOTA PROMISSÓRIA EM SUA GARANTIA – PRAZO QUINQUENAL – INÉRCIA NÃO RECONHECIDA – RECURSO PROVIDO.
Considerando que a execução está fundada no contrato de empréstimo pessoal, sendo a nota promissória apenas a garantia, afasta-se a prescrição intercorrente reconhecida pelo juízo, eis que incidente à hipótese dos autos o prazo quinquenal de que trata o artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil.

(TJ-MS - AC: 01132805820088120001 MS 0113280-58.2008.8.12.0001, Relator: Des. Divoncir Schreiner Maran, Data de Julgamento: 28/01/2022, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 01/02/2022) destaquei

“APELAÇÃO - PROCESSO CIVIL - AÇÃO DE EXECUÇÃO - CONTRATO DE MÚTUO VINCULADO À NOTA PROMISSÓRIA - SÚMULA 150 DO STF - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - INOCORRÊNCIA - A Súmula 150 do Colendo STF estabelece que a pretensão para execução prescreve no mesmo prazo de prescrição da ação -
Sendo a execução ajuizada com base em contrato de mútuo, tendo como garantia nota promissória a ele vinculada, o prazo prescricional aplicável é o de cinco anos previsto no art. 206, § 5o, I do CC/2002
e não o previsto na Lei Uniforme de Genébra.

(TJ-MG - AC: 10382030309712001 Lavras, Relator: Alexandre Santiago, Data de Julgamento: 19/10/2016, Câmaras Cíveis / 11a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/10/2016) destaquei

In casu
, proposta a execução em 2006, os autos foram encaminhados ao arquivo em 11/2016 (ID no 59071508 – Pág. 83) e desarquivados em 05/2021 (ID no 59071508 – Pág. 86/87).

Portanto, não há se falar em prescrição intercorrente, haja vista que o exequente requereu o prosseguimento da execução, antes de findar o prazo quinquenal.

Logo, não é caso de extinção da execução por prescrição, de modo que deve ser mantida a decisão agravada.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2023